Tribunal: TJBA
Processo: 8009586-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009586-81.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE GOMES DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CÁLCULO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. ART. 3º, §1º, II, DA LEI Nº 6.194/74. GRAU DE REPERCUSSÃO LEVE CONSTATADO EM PERÍCIA MÉDICA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SEM AMPARO TÉCNICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 em razão de invalidez permanente parcial incompleta decorrente de fratura do corpo vertebral de L1, com repercussão de grau leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o cálculo da indenização securitária observou corretamente a metodologia estabelecida na Lei nº 6.194/74 e se o enquadramento da lesão como de "leve repercussão" pelo perito judicial está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, estabelece que na invalidez permanente parcial incompleta o percentual correspondente à perda anatômica deve ser aplicado ao valor máximo da indenização, incidindo em seguida o redutor proporcional ao grau de repercussão constatado pelo perito.

4 - A perda da mobilidade de um segmento da coluna vertebral corresponde a 25% do valor máximo da indenização, conforme tabela anexa à lei. Sendo o grau de repercussão leve, aplica-se o redutor de 25%, resultando em indenização de R$ 843,75 (R$ 13.500,00 x 25% x 25%).

5 - O laudo pericial, fundado em exame clínico detalhado, constatou leve limitação para flexão lombar, com preservação dos demais movimentos e força nos membros inferiores, conclusão que não pode ser infirmada por mera discordância da parte, desprovida de substrato técnico.

6 - A dignidade da pessoa humana não autoriza a relativização de normas jurídicas ao sabor da conveniência circunstancial de cada indivíduo
para
viabilizar
o recebimento de prestações pecuniárias maiores
.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009586-81.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ELIETE GOMES DOS SANTOS SILVA
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.